Tribunal: TJDFT
Processo: 0713693-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713693-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON RODRIGUES DOMINGOS AGRAVADO: RITA VERONICA DE SOUSA ROCHA D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que, embora o Agravante Ailton Rodrigues Domingos tenha anexado ao Agravo o comprovante de pagamento do preparo (ID 70633959), não juntou a respectiva Guia de Custas e Emolumentos – GRU. Desse modo, concedo ao Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a guia de recolhimento do preparo, a fim de afastar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator